Tribunal: TJDFT
Processo: 0705192-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0705192-61.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A AGRAVADO: FELIPE MATEUS SAMPAIO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DIRECIONAL ENGENHARIA S/A contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por FELIPE MATEUS SAMPAIO DA SILVA: “Trata-se de procedimento de cumprimento de sentença agitado por FELIPE MATEUS SAMPAIO DA SILVA em desfavor de DIRECIONAL ENGENHARIA S/A O cumprimento de sentença se desenvolve com intuito de promover a satisfação de um direito reconhecido em título judicial, ao passo que a impugnação é um incidente de que a parte devedora pode ser valer para alegar a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 525, § 1o, do Código de Processo Civil. No caso em apreço, a parte executada apresentou impugnação em relação aos valores cobrados a título de restituição das taxas condominiais pagas antes do recebimento do imóvel. Neste ponto, considerando a divergência das partes em relação ao valor atualizado do débito, determino a remessa do feito à Contadoria Judicial para o cálculo da referida condenação, com base no julgado proferido no feito, em cotejo com os cálculos apresentados nos petitório da credora (ID 153830438 e ID 173912677 – R$ 55.371,53) e da executada (ID 176086320 – R$ 48.822,83). Com os cálculos, dê-se vista às partes. No tocante ao valor das perdas e danos, as partes acordam na utilização da prova emprestada de ID 147929932. No referido trabalho pericial o perito concluiu que não houve desvalorização mercadológica do imóvel devido a não construção da pista de caminhada e de acesso aos barcos e praças, mas que no caso analisado, considerando-se a metragem da unidade adquirida, a parcela cobrada para construção das benfeitorias seria de R$ 3.846,11. Ante o exposto, FIXO como valor das perdas e danos o montante de R$ 3.846,11 em 13.09.2019. Transcorrido o prazo recursal, intime-se o credor para instruir o feito com planilha atualizada do débito em relação ao valor fixado a título de perdas e danos.” (...) “Trata-se de procedimento de cumprimento de sentença agitado por FELIPE MATEUS SAMPAIO DA SILVA em desfavor de DIRECIONAL ENGENHARIA S/A. A sentença proferida nos autos julgou procedente em parte os pedidos. Vejamos a parte dispositiva: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido e CONDENO a requerida Direcional Engenharia S/A ao pagamento de lucros cessantes em favor do autor, considerando-se o valor do aluguel no mesmo endereço do imóvel indicado nos autos (R$ 3.200,00), relativamente ao período entre 12/05/2011 a 22/06/2011, bem como ao pagamento da multa prevista pela cláusula 4.2, “a” do contrato de fls. 88/96, corrigida monetariamente e juros moratórios a partir da citação. Resolvo o mérito, nos termos do artigo 269, inciso I do Código de Processo Civil. JULGO EXTINTO o processo, em relação à LOPES ROYAL, nos termos do art. 267, VI, do CPC. Considerando a sucumbência mínima do requerido, arcará o autor com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 20, § 4o do Código de Processo Civil. Arcará o autor com o pagamento de honorários advocatícios em favor da segunda requerida (LOPES ROYAL), os quais arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 20, § 4o do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo. Publique-se. Registre-se e intime-se. (doc. de ID 131119773 - Pág. 104/105) Em face do recurso de apelação manejado, o egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios deu parcial provimento ao recurso. Vejamos: Ante o exposto: I – Conheço e nego provimento a apelação interposta pela primeira ré (DIRECIONAL ENGENHARIA S.A.). II – Conheço e dou parcial provimento ao recurso do autor (FELIPE MATEUS SAMPAIO DA SILVA) para: Declarar a nulidade parcial da cláusula 4.2, “a”, do contrato, para desobrigá-lo de arcar com os custos dos honorários advocatícios em caso de eventual cobrança; Declarar a nulidade da cláusula 4.2, “b”, do contrato, para reduzir a cláusula penal para o percentual de 10%; Condenar a primeira ré ao pagamento de perdas e danos em razão da inexecução das obrigações de fazer veiculadas nas ofertas, a serem apuradas em liquidação de sentença, nos termos do item 12 da fundamentação. Condenar a primeira ré a restituir as taxas condominiais pagas antes do recebimento do imóvel, nos termos do item 16 da fundamentação. (doc. de ID 131119775 - Pág. 40) Com o início do procedimento de cumprimento de sentença, a parte credora apresentou planilha identificando um crédito de R$ 22.068,33 (doc. de ID 133842957 - Pág. 12), relativo aos lucros cessantes e multa pelo atraso na entrega do imóvel. A devedora apresentou comprovante de depósito do importe de R$ 18.332,50. Houve a realização SISBAJUD no ID 141055201 (R$ 247,83) e ID 160127199 (R$ 1.895,00). No ID 147292930, a exequente apresentou petitório pugnando pela apuração das perdas e danos e taxas de condomínio pagas antes do habite-se. Posteriormente, foi proferida decisão fixando como valor das perdas e danos, relativa a inexecução da pista de caminhada e rampa lateral de acesso aos barcos, o valor de R$ 3.846,11, em 13.09.2019 e determinada a remessa os autos à Contadoria Judicial para apuração do valor da restituição das taxas condominiais pagas antes do recebimento do imóvel. A parte executada apresentou comprovante de pagamento no valor de R$ 55.371,33. O credor opôs embargos de declaração no ID 181691541. Contrarrazões apresentadas no ID 183884205. É o necessário. Decido. Trata-se e embargos de declaração opostos pelo exequente em face da decisão proferida no ID 181441688, no que se refere ao arbitramento do valor correspondente ao ressarcimento da quadra poliesportiva, também citada no item 12, do Acórdão de ID 131119775 - Pág. 01/40. Como é cedido, os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir a obscuridade, contradição ou omissão na decisão. Da análise dos autos, verifico que merece guarida, em parte, a alegação do embargante. Isto porque, na decisão proferida no ID 180265787, foi a prova emprestada utilizada nos autos (ID 147929932), diz respeito tão somente à inexecução da pista de caminhada e pista de acesso aos barcos, fixando o montante das perdas e danos no valor de R$ 3.846,11, em 13.09.2019. Ante o exposto, ACOLHO os embargos do exequente, neste ponto, sanando a omissão apontada, devendo o feito prosseguir para fins de liquidação do ressarcimento correspondente à inexecução da quadra poliesportiva. Assim, manifeste-se o executado sobre a proposta de ID 181691541, que diz respeito ao arbitramento do ressarcimento da quadra poliesportiva no montante de 50% do valor fixado pela inexecução da pista de caminhada e pista de acesso aos barcos. Outrossim, sem prejuízo, remetam-se os autos à Contadoria Judicial, nos termos da decisão de ID 180265787, para o cálculo da condenação à restituição das taxas condominiais pagas antes do recebimento do imóvel, com base no julgado, em cotejo com os cálculos de ID 153830438 e 176086320, decotando-se do montante apurado a quantia depositada no ID 181237883 (R$ 49.822,83). Ainda, esclareça a parte credora se houve a quitação da condenação correspondente aos lucros cessantes e multa pelo atraso na entrega do imóvel. Prazo: 10 (dez) dias. Com os cálculos, dê-se vista às partes.” A Agravante sustenta que as perdas e danos foram inicialmente fixadas corretamente em R$ 3.846,11 com base em laudo pericial utilizado como prova emprestada a pedido do Agravado. Ressalta que no julgamento dos embargos de declaração as perdas e danos foram erroneamente majoradas. Conclui que deve “ser mantida a condenação a título de perdas e danos no importe de R$ 3.846,11”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento “para excluir a inclusão de novos valores a título de perdas e danos”. Preparo recolhido (IDs 56268747; 56268748; 56805095 e 56805096). É o relatório. Decido. Numa abordagem sumária o título executivo judicial abrange perdas e danos relacionadas à “quadra poliesportiva”, como se infere da seguinte transcrição (fls. 28/29 ID 131119775 dos autos de origem): “12. Obrigação de fazer e perdas e danos Os documentos de fls. 214/250 denotam que o empreendimento imobiliário previu a construção de quadra poliesportiva, de rouparia/lavanderia coletiva, de pista de caminhada e de rampa lateral de retirada de barcos. Há, pois, disparidade entre as indicações constantes da oferta e da mensagem publicitária veiculada e o que foi erigido, não bastando para eximir a responsabilidade da primeira ré o argumento de que houve óbice administrativo posterior. Na linha do que deliberou este Tribunal de Justiça: A imposição de impedimento administrativo para construir parte do empreendimento vendido não serve como elemento de exclusão da responsabilidade da construtora, uma vez que compete ao empreendedor analisar a possibilidade de construção antes de realizar a venda do imóvel, sendo devida, no caso, a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos (APC2011.01.1.101801-3, ia T., rela. Desa. Simone Lucindo, DJe 18/11/2013). O artigo 84 do Código de Defesa do Consumidor autoriza, senão impõe, que o juiz adote o caminho conducente a um resultado prático correspondente ao adimplemento voluntário da obrigação. Entretanto, não sendo isso possível, a indenização por perdas e danos será devida nos termos do § 2° do mesmo dispositivo legal. A primeira ré descumpriu a obrigação de construir pista de caminhada, rampa lateral de acesso de barcos, quadra poliesportiva e lavanderia coletiva, sendo que as três primeiras estão impossibilitadas por força de veto do Poder Público. Sendo assim, tem o autor direito em ser ressarcido pelas perdas e danos experimentadas, a serem apuradas em liquidação de sentença.” Nesse contexto, em princípio deve ser mantida decisão agravada que estipula critérios para a apuração da dívida em conformidade com o título judicial, à vista do que prescrevem os artigos 502, 503, 507 e 509, § 4o, do Código de Processo Civil. Assim, pelo menos numa abordagem superficial não se pode concluir pela relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 21 de março de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator